Tribunal: TJBA
Processo: 2003576-75.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2003576-75.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: ICARO VINICIUS SANTOS DE SOUZA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA. NATUREZA PESSOAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA. PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA OU À IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador que, nos autos de execução, acolheu pleito ministerial para determinar a incidência da reincidência sobre a totalidade da pena unificada do apenado, indeferindo o pedido defensivo de separação de cálculos para fins de progressão de regime e livramento condicional, com aplicação de frações distintas para delitos cometidos quando o sentenciado era tecnicamente primário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a reincidência, reconhecida em razão de condenação superveniente, deve incidir sobre a totalidade das penas unificadas para fins de cálculo de benefícios executórios, ainda que parte dos delitos tenha sido praticada quando o apenado era primário. III. RAZÕES DE DECIDIR A reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal, configura-se quando o agente comete novo crime após o trânsito em julgado de condenação anterior, constituindo circunstância de natureza pessoal inerente ao condenado. A individualização da pena, na fase executória, impõe a aferição contínua das condições pessoais atuais do apenado, entre elas a reincidência, para definição dos requisitos e parâmetros de concessão de benefícios. A unificação das penas, prevista no art. 111 da Lei de Execução Penal, gera um único montante para cumprimento e análise de benefícios, de modo que a condição pessoal de reincidente irradia efeitos sobre a totalidade da pena unificada. A natureza pessoal da reincidência impede o “fatiamento” do status jurídico do apenado, sendo incompatível admitir que seja simultaneamente primário para parte da pena e reincidente para outra. O reconhecimento da reincidência pelo Juízo da Execução, ainda que não declarado na fase de conhecimento, não viola a coisa julgada nem configura reformatio in pejus, conforme entendimento consolidado do STJ e do STF. A extensão dos efeitos da reincidência à totalidade das penas unificadas encontra respaldo na jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, inclusive sob o rito dos repetitivos (Tema 1.208/STJ). Não há retroatividade maléfica ou afronta à anterioridade, pois a aplicação de frações mais gravosas decorre da condição pessoal adquirida pelo condenado, à luz de norma já vigente, e não da incidência retroativa de lei penal mais severa. O Juízo da Execução atua dentro de sua competência legal (art. 66 da LEP) ao adequar o cumprimento da sanção às condições pessoais atuais do apenado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A reincidência possui natureza de circunstância pessoal e, uma vez configurada, incide sobre a totalidade das penas unificadas para fins de cálculo de benefícios executórios. O reconhecimento da reincidência pelo Juízo da Execução, ainda que não declarado na fase de conhecimento, não viola a coisa julgada nem configura retroatividade maléfica. A unificação das penas impede o fracionamento do status jurídico do apenado para aplicação de frações distintas conforme a primariedade à época de cada delito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 2003576-75.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante ICARO VINICIUS SANTOS DE SOUZA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO EM EXECUÇÃO, nos termos do voto do relator.